Tribunal: CARF
Processo: 10880.955768/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955768/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.882 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de março de 2023
Recorrente
CHOAIB, PAIVA E JUSTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. SOLICITAÇÃO IMPRECISA E GENÉRICA. INEFICÁCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não cumpre os
requisitos exigíveis.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SUBSTITUIÇÃO DO CONTRIBUINTE
PELO JULGADOR. DESCABIMENTO.
A diligência não se presta a suprir comprovação falha pela parte a quem
incumbe o ônus probatório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143). Mas a mera apresentação de notas fiscais emitidas
pela interessada, desacompanhadas da escrituração contábil e dos
comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais
poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos
retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955768/2010-98
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955768/2010-98

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
12-108.752, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ).
Na origem, o contribuinte apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
visando a liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2005, este levantado no montante de R$ 71.380,43.
Autoridade tributária da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal
(“RFB”) que jurisdiciona o sujeito passivo pronunciou-se pelo reconhecimento parcial do crédito
postulado pela pessoa jurídica, no valor de R$ 55.921,59, sob a justificativa de que parcela das
retenções do imposto sofridas na fonte não foi confirmada.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, mediante a qual o contribuinte
alegou que: (i) as divergências constatadas eletronicamente pela RFB não retratam a realidade
dos fatos; (ii) as retenções sofridas foram demonstradas na correspondente Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), bem como encontram-se refletidas
em seus Livros Razão (contas 1.8.8.45.05.000-1 e 1.8.8.45.25.000-7) e nos informes
apresentados pelas fontes pagadoras; (iii) diante do conjunto probatório pertinente, é evidente o
erro cometido pelas fontes pagadoras ao prestarem as informações em suas DIRFs (Declaração
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte); (iv) a autoridade administrativa se omitira de
intimar o contribuinte a esclarecer os fatos previamente à prolação de sua decisão; (v) e que,
prestigiando-se o princípio da verdade material, deve ser afastado o erro material cometido pelas
fontes pagadoras em declarações prestadas ao Fisco e revisto o ato administrativo. Concluiu
pedindo pela procedência integral de seu recurso, reconhecendo-se o crédito denegado na origem
e a homologação das compensações.
O contribuinte instruiu seu recurso inaugural com a documentação nela referida:
relação das fontes pagadoras, indicando o código de retenção, o valor do rendimento e do IRRF
(fls. 173/174 do processo); Livro Razão das contas de ativo que controlam o IRRF (fls. 272/288);
comprovantes anuais de rendimentos emitidos por fontes pagadoras, com indicação de retenção
do imposto e/ou de contribuições sociais (fls. 289/397); e as demais declarações fiscais.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre a Manifestação de Inconformidade em 10
de julho de 2019, considerou-a em parte procedente, reconhecendo direito creditório adicional de
R$ 3.815,70. Tal valor espelha as retenções sofridas na fonte informadas em um dos muitos
comprovantes acostados aos autos pelo contribuinte, as quais não haviam sido inicialmente
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955768/2010-98

confirmadas pela unidade de origem. Segue o correspondente trecho do voto condutor do
Acórdão:
23. Primeiro, foram apresentados vários comprovantes de retenção de contribuições
sociais (fls. 300/312, 314, 316, 319/346), que não podem servir como comprovante já
que não podem compor as parcelas de antecipação do IRPJ e, por conseguinte, o saldo
negativo do período.
24. Segundo, foram apresentados 07 (sete) comprovantes de retenção que não foram
informados nem na Dcomp nem na DIPJ (fls. 290, 349, 372, 374, 376, 377 e 388), ou
seja, não compuseram o saldo negativo do período.
25. Terceiro, apenas um comprovante diz respeito a uma retenção não comprovada no
Despacho Decisório (fl. 296).
26. Quarto, os demais comprovantes de retenção apresentados e indicados na coluna "g"
da tabela 3 acima se referem às retenções que já haviam sido confirmadas no Despacho
Decisório, conforme Análise de Crédito às fls. 28/30. Assim, também não podem
comprovar as retenções que são objeto da lide, quais sejam, aquelas retenções não
confirmadas no Despacho Decisório e apresentadas na coluna "e" da tabela 3 aima [sic].
27. Concluindo, tem-se que foram apresentados 122 comprovantes de retenção na fonte
pela manifestante. No entanto, apenas um comprovante diz respeito a valor não
confirmado no Despacho Decisório e que são objeto do litígio.
[...]
33. Vale ressaltar que, embora a manifestante tenha informado em Dcomp o código de
retenção 1708, foram confirmadas em DIRF no exato valor duas retenções, sob código
6800, no valor de R$269,00 e de R$ 3.351,69. Assim, foram reconhecidas tais
retenções, mas como sendo derivadas de receitas financeiras e não de serviços.
A decisão recorrida não conferiu força probante aos demais elementos trazidos
pelo contribuinte, dado que, na visão do colegiado, o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora seria elemento indispensável, nos termos da legislação que cita.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica ao CARF, alegando: que a Súmula CARF n°
143 admite a prova da retenção do imposto por outros meios; que a decisão recorrida não faz
qualquer menção aos Livros Razão e aos Informes de Rendimentos apresentados em sede do
recurso inaugural; que atendera ao enunciado da Súmula CARF n° 80, à medida que oferecera as
receitas à tributação; que o indeferimento do direito creditório fora pautado, exclusivamente, em
função da perversa limitação de seu sistema de cruzamento eletrônico entre PER/DCOMP x
DIRF’s, o que não se sustentaria diante de uma análise manual e mais abrangente que
necessariamente deveria ter sido realizada; que restando evidenciada a ocorrência de erro
material ou inexatidões, cabe à administração a revisão, de modo a promover adequação à
realidade fática; que o acórdão recorrido incorrera na incompletude da atividade fiscalizatória,
não exaurindo a análise da documentação acostada aos autos, o que permitiria a revisão da
exigência, nos termos do art. 149 do CTN; que, em reforço, traz, em anexo ao Recurso
Voluntário, descritivo extraído de sua escrituração contábil, no qual são relacionadas as notas
fiscais emitidas contra clientes, cujas retenções não foram confirmadas, cópia das notas fiscais e
de cartas a eles enviadas dando conta dos honorários líquidos a serem pagos à Recorrente em
razão das notas emitidas; que, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT n° 16/2012, é
dever da autoridade investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo; que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se pronunciara, por meio do Parecer PGFN/CAT n°
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955768/2010-98

591/2014, pela hipótese de retificação de ofício da declaração apresentada pelo contribuinte
quando restar caracterizada a prova inequívoca de erro; que o Parecer Normativo RFB n° 8, de 3
de setembro de 2014, autoriza a revisão de ofício de despacho decisório na hipótese de haver
ocorrido erro de fato no preenchimento da DComp, tudo, citando precedentes deste Conselho,
em obediência ao princípio da verdade material; e que caso ainda persistam dúvidas a respeito do
direito creditório, deve o julgamento ser convertido em diligência.
Requer a Recorrente, por fim, que seja dado provimento integral ao Recurso
Voluntário, para reconhecimento do direito creditório. Adicionalmente, protesta pela juntada de
eventual documentação adicional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem
ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
E, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações iniciais, digo que as Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe
o Fisco para, em rotinas internas de processamento e de cruzamento de dados, aferir se
determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na
apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, ao princípio da verdade material
reiteradamente referido pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955768/2010-98

da retenção não se dá exclusivamente pela apresentação de comprovante emitido em nome do
beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nas notas fiscais de prestação de serviços de sua emissão, não se nega haver
indicação dos tributos que as fontes pagadoras deveriam reter. Contudo, tal instrução processual
não basta.
É que os valores das retenções de tributos assinalados nas notas fiscais, bem como
nas cartas enviadas aos clientes, revestem-se de natureza meramente informativa, que objetiva
orientar a fonte pagadora a cumprir sua responsabilidade de reter e de pagar ao beneficiário o
valor líquido. Não se prestam a, por si sós, comprovar que efetivamente sofrera a retenção.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de escrituração contábil
minimamente suficiente (dado que resumiu-se a instruir o processo com razões das contas que
controlam o IRRF, quando deveria alimentá-lo, ao menos, dos registros dos valores efetivamente
recebidos de seus clientes, líquidos do tributo retido na fonte), tampouco de prova, em
comprovantes de recebimento/extratos bancários, de que houvera recebido os rendimentos
líquidos. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação de liquidez e certeza do crédito postulado.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955768/2010-98

do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955768/2010-98

Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era
plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de
modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955768/2010-98

Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
A Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os demais
elementos que permitiriam seu cotejo com os dados informados nas notas fiscais, para que se
pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos
na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Logo, tenho que os documentos reunidos no processo não são aptos a demonstrar
a efetiva retenção do imposto.
Ademais, o fato de a decisão recorrida ignorar os documentos inicialmente anexos
à Manifestação de Inconformidade deveu-se tão somente à convicção daquele colegiado,
embasada na legislação que entendeu cabível, de que apenas os informes emitidos pelas fontes
pagadoras seriam hábeis a demonstrar as retenções que o contribuinte defende haver sofrido,
entendimento que, como visto, encontra-se superado, sem que se abra mão, por sua vez, de
outros meios a assegurar que os fatos ocorreram tal como narrados pelo interessado. Quanto a
estes meios, faço especial reverência aos comprovantes dos recebimentos dos rendimentos, a
exemplo de extratos bancários, por se tratarem de documentos em regra emitidos por terceiros.
A Recorrente sustenta, de outra banda, que a Administração Tributária deve
retificar de ofício os erros materiais e inexatidões prestadas pelo contribuinte em declarações,
mas sequer indica especificamente que erros e inexatidões seriam esses.
Em primeira hipótese, o erro detectado no preenchimento da DComp em testada
foi relativizado pela decisão recorrida, admitindo-se a dedução do IRRF em face do equívoco
cometido pelo contribuinte ao informar o código de retenção, como consta do Relatório retro.
Segunda, os supostos erros no preenchimento de DIRFs pelas fontes pagadoras
não trariam prejuízo à Recorrente caso estivessem presentes nos autos os elementos necessários à
comprovação da retenção.
Terceira, as retenções que não compuseram o crédito postulado (tal como
assentado na decisão recorrida) não podem, de ofício, serem alcançadas ao contribuinte, pois é a
postulante quem delimita sua pretensão, não se tratando, portanto, de mero erro escusável (como
um código de retenção incorreto, um Cnpj incorreto alusivo a uma fonte pagadora, e outros erros
materiais semelhantes, sem que se altere a composição ou a mensuração do crédito em si, sem
que se acresça o quantum a ser destinado ao contribuinte).
Portanto, a alegação genérica e imprecisa de revisão de ofício de declaração pela
Administração Tributária não se aplica ao presente litígio.
Por último, o contribuinte protesta pela apresentação de novas provas e, no corpo
do Recurso, por conversão do julgamento em diligência.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955768/2010-98

O Processo Administrativo Fiscal é orientado pela formalidade moderada, o que
nem de longe poderia redundar em informalidade generalizada, pois daí resultaria a desordem, a
instabilidade, a ineficiência da administração pública e feriria de morte a razoável duração do
processo, com idas e vindas intermináveis. No curso do PAF, há tempo e lugar para as
manifestações, há tempo e lugar para apresentação de provas, como disposto no já referido art.
16 do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Na realidade dos autos, não se negou conhecimento dos documentos juntados pelo
contribuinte, mesmo em sede de Recurso Voluntário, já que se faz referência a direito
superveniente, consubstanciado na edição da Súmula CARF n° 143. Apenas não foi dado aos
mesmos o valor probante almejado pela Recorrente.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, o mesmo não
merece acolhimento, quer pela sua ineficácia, já que não atendidos os requisitos estabelecidos no
art. 16, inciso IV e § 1o, do Decreto n° 70.235, de 1972, quer pela sua desnecessidade e
descabimento, haja vista que o estado dos autos permite que o julgador se convença de que a
procedência do crédito em litígio não restou provada pelo autor do feito, a quem, pelo já aqui
esposado, incumbe o ônus da prova, não se justificando, portanto, um retorno na marcha
processual. Nesse sentido, e a título ilustrativo também da necessária comprovação da efetiva
retenção do imposto, trago à colação excertos da ementa do Acórdão n° 1301-005.074, de
relatoria do Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, sessão de julgamento realizada em 9 de
fevereiro de 2021:
IRRF. RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO. O imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se a contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos ou comprovação alternativa que comprove a efetiva retenção.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO Tanto a diligência como a perícia não se
destinam a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus
probatório na forma legalmente estipulada.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955768/2010-98

Fernando Beltcher da Silva

Fl. 710
DF CARF MF
Original